Tribunal: TJBA
Processo: 0564523-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564523-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ELEZITA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON MOREIRA DO SACRAMENTO FILHO, MARCO ANTONIO DE CARVALHO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE DE PESSOA IDOSA. §3º DO ART. 15 DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI DE Nº 10.741/2003). PROTEÇÃO DOS IDOSOS CONTRA A DISCRIMINAÇÃO DESPROPORCIONAL E MANUTENÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DOS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO DE Nº 952. POSSIBILIDADE DESDE QUE ATENDIDOS CERTOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DOS REJUSTES PRATICADOS. ÔNUS DA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E DE DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES APLICADOS A CADA FAIXA ETÁRIA. JUNTADA DE PARECER TÉCNICO COM VALORES HIPOTÉTICOS. ATENDIMENTO AO ART. 3º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DE Nº 63/2003. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES PRATICADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

SENTENÇA
MANTI
DA.

APELO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0564523
-
58
.201
4
.8.05.000
1
,

em que é apelant
e
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelada
ELEZITA JESUS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
a
Eminente Desembargadora Relatora,
em

NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça